Tribunal: TJDFT
Processo: 0747913-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747913-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA LOPES DA SILVA, EDINEY MARCIANO DA SILVA, J. G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: EDINEY MARCIANO DA SILVA APELADO: RICARDO BORGES CARRANZA, CARDIOCENTRO CIRURGIA CARDIOVASCULAR SOCIEDADE SIMPLES LTDA, MARIA CRISTINA REZENDE Vistos. Ante o teor do ofício emanado do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília[1], via do qual solicitara o envio de peças referentes a estes autos ou a concessão de acesso ao órgão do Ministério Público atuante perante aquela unidade jurisdicional para ilustração do procedimento que transita sob sua jurisdição, conforme demandado pelo órgão ministerial, oficie-se, em resposta, encaminhando cópia da íntegra dos autos, observando-se as regras de sigilo processual, diante da subsistência de menor na composição subjetiva da demanda. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para a ultimação da análise do recurso manejado. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78141242, p. 02 (fl. 1.008).